Tribunal: CARF
Processo: 10670.721717/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721717/2011-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.284 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Observância da Súmula CARF 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada, alterar a área de
reserva legal reconhecida na decisão embargada de 1.272,86 ha para 1.763,96 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte (e-fls. 367/372) apresentados
em 02/07/2021 (e-fls. 365) diante do Acórdão n° 2401-009.317 (e-fls. 344/351), proferido em
06/04/2021 na sistemática dos recursos repetitivos, cientificado em 25/06/2021 (e-fls.
362/364).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721717/2011-11
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

Com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alega-se, em síntese, (1)
contradição quanto ao valor da averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel; e
(2) afronta ao texto expresso do CTN e divergência com outras decisões dessa Corte.
Por força do Despacho de e-fls. 427/431, os embargos de declaração foram
admitidos quanto ao item “1”, nos termos do RICARF, Anexo II, art. 65, para que seja sanada
contradição alegada.
Foi realizado sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento em razão de o processo paradigma não ter sido embargado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira 25/06/2021 (e-fls. 362/364),
os embargos de declaração interpostos em 02/07/2021 (e-fls. 365) são tempestivos (RICARF,
Anexo II, art. 65, § 1o; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 5°).
Contradição. O embargante assevera que, apesar de o Acórdão de Impugnação ter
reconhecido a desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para exclusão das
áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural das áreas tributáveis do
ITR, quando há averbação no registro de imóveis, considerou que haveria – tal qual no
processo paradigma – averbação feita anteriormente ao fato gerador, cujas áreas seriam
1.272,86 hectares de Reserva Legal, e 6.190,00 hectares de RPPN. Destaca ainda que a área
correta de Reserva Legal seria de 1.763,96 hectares, pois a averbação foi feita em março de 2007
(em retificação da averbação feita em 12/12/2006) – para adequação à exigência legal (20%) - e
o fato gerador ocorreu em 01/01/2008; portanto - embora retifique averbação feita em 2006 -,
ainda que somente a considere válida no ano de 2007, a averbação se deu antes do fato gerador.
O voto condutor da decisão embargada adota o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir, transcrevo (e-fls. 349/350):
Área de Reserva Legal
Quanto à área de reserva legal, não aceita pelo julgador a quo pela falta de ADA, deve
ser observada a Súmula CARF 122, com o seguinte enunciado: (...)
Conquanto a recorrente requeira o reconhecimento de 1.763,96 ha a título de reserva
legal, com amparo na averbação AV.12-13.133, verifica-se que esta foi feita após a data
do fato gerador, em 13/03/2007, alterando a averbação anterior, de 12/12/2006.
O art. 10, §3o, II, do Decreto 4.382/2002 prevê que: (...)
Assim, só pode ser aceita, a título de reserva legal, a área averbada à data do fato
gerador, ou seja, 1.272,86 ha.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721717/2011-11

De fato, a averbação da área de reserva legal de 1.763,96ha foi feita em
13/03/2007 (AV.12-13.133, e-fls. 37) e o presente lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido
em 01/01/2008 (Notificação de Lançamento, e-fls. 03/08), sendo a averbação anterior ao fato
gerador.
Logo, há inequívoca contradição na afirmação de a averbação ter sido efetivada
após a data do fato gerador.
Isso posto, voto por ACOLHER os embargos, COM EFEITOS INFRINGENTES,
para, sanando a contradição, alterar a área de reserva legal reconhecida na decisão embargada de
1.272,86ha para 1.763,96ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 435
DF CARF MF
Original